Tribunal: TJSP
Processo: 2131497-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Constrição de numerário depositado em conta bancária – Pedido de desbloqueio – Inadmissibilidade - Regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC inaplicável à espécie - Alegação de que o valor penhorado corresponderia a verbas exclusivamente salariais não comprovada – Interlocutória mantida - Recurso desprovido